Tribunal: STF
Processo: ARE 1309801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE “DDR”, “TC DDR” E “ADVANCED SERVICES”. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTE DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sentença de procedência para desconstituir o crédito tributário e julgar extinta a execução fiscal. Recurso da parte embargada. A incidência de ICMS sobre o serviço de comunicação deve observar a Constituição e a LC 87/96. A prestação de serviços conexos ao de comunicação por meio de atos preparatórios, acessórios ou intermediários não se confunde com a prestação da atividade fim do processo de comunicação, este sim passível de incidência de ICMS. A despeito de alguns serviços serem essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação, por assumirem o caráter de atividade meio, não constituem, efetivamente, serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do ICMS. Com o julgamento do REsp nº 1176753/RJ, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a prestação de serviços conexos ao de comunicação não se confunde com a prestação da atividade fim, processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza, esta sim, passível de incidência pelo ICMS. Sólida jurisprudência sobre o tema no âmbito desta Corte. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança de ICMS sobre os serviços de “DDR”, “TC DDR” e “ADVANCED SERVICES” prestados pela embargante. Compete aos Estados instituir imposto sobre serviços de comunicação, desde que compreendidos no artigo 155, II da Constituição Federal, definidos em Lei Complementar. A Lei Complementar 87/96 regulamentou “as prestações onerosas de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”. O Convênio ICMS nº 69/98, ao interpretar a legislação sobre a base de cálculo do ICMS, estendeu a incidência do tributo sobre outros serviços de comunicação, a saber, sobre "os valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços, bem assim aqueles relativos a serviços suplementares e facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, independentemente da denominação que lhes seja dada".
    (...)
    A embargante discriminou os serviços de “DDR”, “TC DDR” e “Advanced Services” às fls. 13/16 (index 000002) consistentes, basicamente, em serviços que garantem agilidade nas chamadas internas e externas através da utilização de uma central PABX e serviços de monitoramento de rede. Dessa forma, tais serviços não configuram, por si só, a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Representam, assim, serviços auxiliares ou preparatórios aos serviços de telecomunicações, não configurando a cobrança de ICMS por não haver a ocorrência do fato gerador do tributo.
    (...)
    Sendo assim, a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos, uma vez que ilegítima a incidência do ICMS sobre serviços auxiliares e preparatórios (suplementares) aos serviços de telecomunicações.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente